Tribunal: TJDFT
Processo: 0718567-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. VÍTIMA FATAL. GENITOR E COMPANHEIRO DOS DEMANDANTES. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS PROVISÓRIOS. CUSTEIO DE DESPESAS MENSAIS. POSTULAÇÃO. SINISTRO. CONDUTOR DO AUTOMOTOR. PRESUNÇÃO DE CULPA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. AFERIÇÃO. MATÉRIA DE FATO CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. INSUBSISTÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO INCERTA. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto patenteado o acidente automobilístico - atropelamento - que vitimara fatalmente o companheiro e genitor dos autores da ação indenizatória aviada com lastro na responsabilidade civil do condutor do automóvel, mas não subsistindo presunção de culpa a militar em desfavor do condutor do automotor que se envolvera no evento, demandando a germinação da responsabilidade civil a apreensão de que efetivamente o evento danoso emergira de sua culpa, exclusiva ou concorrente (CC, art. 186), não sobeja cabível, em sede de tutela antecipada, cominar-lhe a obrigação de destinar à viúva e aos filhos da vítima alimentos compensatórios, porquanto efeito da afirmação da culpa pela produção do evento, matéria ainda pendente de elucidação.
2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória, tornando inviável que, no ambiente de pretensão indenizatória lastreada na responsabilidade aquiliana, antes da definição dos pressupostos inerentes à responsabilidade civil, haja a extração dos efeitos que lhe são inerentes diante da subsistência de evento danoso, porquanto a responsabilização é lastreada e orientada pelo sistema da culpa.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.